Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706029-87.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: NILVO FOLLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 2. A diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, revela que o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. No presente caso o recorrente articulou devidamente as respectivas razões recursais no sentido da impugnação da questão jurídica solucionada pela decisão impugnada. Assim, expôs as razões a respeito da existência de domicílio no Distrito Federal de modo suficiente para subsidiar a hipotética manutenção da competência jurisdicional fixada em favor do Juízo singular. 3. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que pode revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso é indispensável atentar à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil. 5. No presente caso a demandada, ora recorrida, suscitou oportunamente a exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro onde houve a perfectibilização dos negócios jurídicos celebrados entre as partes ou no foro do domicílio da ré. 5.1. No entanto, o demandante, ora recorrente, demonstrou, de modo suficiente, que tem domicílio em Brasília. 6. Por se tratar de relação de consumo o demandante, na posição de consumidor, pode optar pelo foro do local do seu domicílio, de modo a facilitar o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 53, inciso III, e 926, ambos do CPC, e 101, inciso I, do CDC, afirmando incompetência do juízo ante a escolha aleatória de foro pelo consumidor. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 43, caput, do CPC, asseverando que a competência deve ser fixada conforme as circunstâncias na data da propositura da ação. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 (ID. 38709162). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente à multa por litigância de má-fé, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WESLEY SANTANA TOLENTINO, OAB/GO 23.373 (ID. 39898102). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 43, caput, 53, inciso III, e 926, todos do CPC, e 101, inciso I, do CDC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A demandada, ora recorrida, suscitou oportunamente a exceção de incompetência por meio de preliminar de contestação, ressaltando que a demanda deveria ter sido proposta no foro onde houve a perfectibilização dos negócios jurídicos celebrados entre as partes ou no foro do domicílio da ré. Diante desse contexto o Juízo singular acolheu a aludida exceção, ao proferir a decisão impugnada, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Canoinhas-SC, local onde estão situadas as agências bancárias em que o demandante alega ter suas contas bancárias. No presente caso o recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a instituição financeira recorrida (sociedade anônima Banco Bradesco S/A). Como causa de pedir narrou que, certo dia, recordou-se da existência de 7 (sete) contas poupança em seu nome, supostamente abertas entre 1984 e 1985, todas sob a custódia da aludida instituição financeira, em agência bancária situada no município de Canoinhas-SC. Assim, alega que, de acordo com seus cálculos, deveria ter como saldo nas aludidas contas a quantia total de R$ 17.393.472.410,13 (dezessete bilhões, trezentos e noventa e três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e treze centavos), mas, ao dirigir-se para agência situada em Brasília, recebera a notícia de que as aludidas contas teriam sido compulsoriamente encerradas e o dinheiro depositado integralmente consumido pelo pagamento de encargos cobrados pela instituição financeira. O recorrente, ao outorgar procuração ao mandatário, declarou no respectivo instrumento ter domicílio no município de Tangará da Serra-MT (Id. 103185035 dos autos do processo de origem). No entanto, as contas bancárias em questão foram abertas em agência situada em Canoinhas-SC, sendo a sede da instituição financeira localizada em Osasco-SP. Assim, o Juízo singular concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente comprovar seu domicílio em Brasília, tendo o recorrente acostado instrumento de negócio jurídico de locação, em nome do filho, além de declaração igualmente redigida pelo seu filho com a indicação de que ambos residem no mesmo local, situado na Asa Norte (Id. 109485101 dos autos do processo de origem). Em verdade, os elementos de prova produzidos a respeito do tema são suficientes para demonstrar o domicílio do demandante em Brasília (Id. 111368344 e Id. 113850812 dos autos do processo de origem). No caso em exame o recorrente optou por ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio. Por se tratar de relação de consumo, o consumidor pode optar pelo foro do local do seu domicílio, de modo a facilitar o exercício da pretensão e a devida prestação da tutela jurisdicional, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC [...] Por essa razão a decisão impugnada deve ser reformada, tendo em vista a demonstração pelo recorrente da fixação de domicílio em Brasília, de modo a justificar a manutenção da competência jurisdicional fixada em favor do Juízo singular. Feitas essas considerações, rejeito a preliminar suscitada pela recorrida, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e manter a competência fixada em favor do Juízo singular que proferiu a decisão agravada” (ID. 34257059). "Em que pese não ter havido nos autos a demonstração da data exata em que o apelante mudou de domicílio, é suficiente a prova da residência contemporânea à provocação do juízo singular [...]Rememore-se que o embargante, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento, aduziu que a escolha de foro teria sido aleatória, o que não é a hipótese dos autos, pois o atual domicílio do autor é em Brasília” (ID. 36762904). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 (ID. 38709162), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WESLEY SANTANA TOLENTINO, OAB/GO 23.373 (ID. 39898102). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016